Tribunal: TJSP
Processo: 1011124-67.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Plano de saúde. Sentença de improcedência. Recurso alegando O vencido apelou pleiteando o efeito suspensivo, tendo em vista que, conforme se verifica nos autos no 1007315-06.2016.8.26.0292, durante a vigência do contrato, a apelada deixou de satisfazer as prestações que lhe cabiam e cancelou indevidamente o serviço de home care prestado à usuária Izolina de Moraes, não

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Plano de saúde. Sentença de improcedência. Recurso alegando O vencido apelou pleiteando o efeito suspensivo, tendo em vista que, conforme se verifica nos autos no 1007315-06.2016.8.26.0292, durante a vigência do contrato, a apelada deixou de satisfazer as prestações que lhe cabiam e cancelou indevidamente o serviço de home care prestado à usuária Izolina de Moraes, não obstante indicação médica para tanto. Aduz excesso de execução, sendo necessário a dilação probatória ante a iliquidez, incerteza e a inexigibilidade do título, evidenciado o cerceamento de defesa quando do julgamento antecipado da causa. Por fim diz que não houve a utilização dos serviços, cujos cálculos apresentados estão em desacordo com o critério de equidade. Acolhimento. Cerceamento de defesa verificado. Sentença anulada. Retorno dos autos à Vara de origem para as cautelas que se fazem necessárias, Preliminar acolhida. Recurso provido para esse fim.